Tribunal: TJSP
Processo: 2102513-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUSPENSÃO DE LIMINAR DEFERIDA, COM ABERTURA DE PRAZO PARA A AGRAVANTE SE MANIFESTAR SOBRE A ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO R. JUÍZO "A QUO". ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA AINDA NÃO DEFINIDA. GRAVAME DEFINITIVO NA DECISÃO AGRAVADA NÃO VERIFICADO.

Agravo de instrumento não conhecido.